Tribunal: TJDFT
Processo: 0725455-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. VALOR NÃO EXCEDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a penhora de R$1.200,70 (um mil duzentos reais e setenta centavos), para pagamento de dívida proveniente de contrato de abertura de crédito, foi realizada em conta-poupança da devedora, e não ressai dos autos o seu desvirtuamento, com movimentações financeiras equivalentes a uma conta-corrente, deve ser preservada a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

2. Recurso conhecido e desprovido.